Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-42.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000091-42.2019.8.07.0006 RECORRENTE: ARISTEU MARCUS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE FACA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018, PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5, pelo Conselho Especial do TJDFT, deve a decisão ser obedecida pelos órgãos fracionários desta Corte, ficando mantida a causa de aumento no crime de roubo, em face do emprego de arma branca. 2. A diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em razão de circunstância atenuante, deve guardar proporcionalidade com o aumento realizado na primeira, em razão de circunstância judicial desfavorável. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. No especial, o recorrente alega violação ao disposto no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, afirmando que a utilização de arma branca deve ser considerada apenas para caracterização do próprio tipo penal e não como causa de aumento de pena. Sustenta que o dispositivo legal está vigente, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 1o, parágrafo único, 37, caput, 58, §2o, inciso I, e 65, todos da Constituição Federal, requerendo, em síntese, seja reconhecida a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, e afastada a majorante do emprego de arma branca no cômputo da pena na terceira fase da dosimetria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025